Tribunal: STF
Processo: RHC 266019
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Qualificadoras. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joaquim Marques da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 958.797/MT (evento 46).



    O recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imputação das qualificadoras atribuídas ao recorrente. Argumenta que “na denúncia não há descrição fática das qualificadoras, e disso decorre que a inclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia ofende os princípios da correlação, da iniciativa das partes, da inércia da magistratura, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana”. Aduz que a denúncia e a posterior pronúncia estão fundamentadas em provas manifestamente nulas. Aponta a ocorrência de ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência do recorrente. Alega a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas oito munições. Requer o provimento do recurso para: i) afastar as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; ii) declarar a ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do recorrente; e iii) determinar o trancamento da ação penal em relação à conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 91).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 46):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em benefício de acusado pronunciado por homicídio qualificado e posse irregular de munição. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela manutenção de qualificadoras infundadas e nulidades no processo referentes à apreensão de munições. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente infundadas, e se há nulidade na apreensão de munições que justifique a aplicação do princípio da insignificância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem, após análise motivada dos autos, concluiu que as qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a classificação e qualificação dos delitos.



    5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    6. O acórdão impugnado adotou compreensão do tema que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual se consolidou no sentido de que, uma vez admitida a imputação acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A análise das qualificadoras em crimes de competência do Tribunal do Júri cabe ao juiz natural da causa. 2. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus para afastar qualificadoras ou aplicar o princípio da insignificância em relação à posse de munições".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, consignou que (evento 4):



    “(...)



    Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo in dubio pro societate e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea c, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença. 



    Do mesmo modo, não há como se afastar as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos. 



    Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que ele agiu por motivação ignóbil, qual seja, uma discussão acerca do modo como seu funcionário, a vítima, executara um serviço. Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou defesa da vítima está, em tese, configurada, visto que esta foi surpreendido com o atropelamento levado a cabo pelo insurgente, após a discussão havida entre ambos, quando os ânimos já estavam, aparentemente, acalmados. 



    Por conseguinte, o pleito que visa o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, porque não há como se cogitara exclusão dos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, eis que, na espécie, o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.



    (...)”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “(...)



    Sobre as qualificadoras, a origem consignou que estariam embasadas em fatos supostamente narrados e demonstrados nos autos. 



    Aliás, como confirma a própria defesa nestes autos (fl. 10) 



    "[...] em tese seria possível a imputação de motivo fútil, em razão da existência de prévio desentendimento/discussão (... luta corporal intensa, e foi necessária a intervenção de terceiros para contê-los), e também de motivo que dificultou a defesa da vítima, que 'foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu sem qualquer possibilidade de defesa [...]'." 



    Nesse contexto, não há como se considerar que seriam as qualificadoras manifestamente infundadas, pois o que se tem, na verdade, são apenas versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, as quais não competem a esta Corte Superior invadir a competência do juiz natural da causa: o Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVII, alínea "d", da Constituição Federal). 



    Assente nesta Corte Superior sobre as versões conflitantes no Júri:



    (...)



    Ademais, verifico que a análise da ocorrência de qualificadoras, em processos de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, cabendo, portanto, ao juiz constitucional da causa, debater a classificação e qualificação dos delitos, em tese, imputados.”



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias ordinárias atestaram que as qualificadoras apontadas na decisão de pronúncia estão amparadas nos fatos narrados e demonstrados nos autos. Assim, não compete a esta Suprema Corte analisar, neste momento, a presença ou não dessas qualificadoras, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri, sendo prematuro afastá-las na fase atual. Além disso, conforme assentado pela Corte Superior, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. O exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 240882 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado do DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 217316 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-2022)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Exclusão de qualificadoras. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 1. Assim como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp”. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 2. O afastamento ou reconhecimento da “existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal (STF) reapreciar provas e requalificar fatos para chegar à conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes (HC 120.827-AgR, de minha relatoria). 4. As alegações de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 207129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)



    Por outro lado, quanto à alegada atipicidade da conduta relativa à posse irregular de munições, o Tribunal de origem afastou sua competência ao concluir que cabe ao Tribunal do Júri proceder à análise da matéria. Destacou que “não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal, porquanto uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar os delitos conexos, em razão da vis atrativa, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de posse irregular de munição”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento, reafirmando a competência do Tribunal do Júri para a respectiva análise. Desse modo, não compete a esta Corte proceder à apreciação originária do tema, seja porque exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, seja porque, conforme assentado pelas instâncias anteriores, a avaliação da questão é atribuição do Tribunal do Júri.



    Por fim, quanto à nulidade apontada pelo recorrente, verifico que a Corte Superior deixou de apreciá-la ao registrar que “apenas as teses de exclusão das qualificadoras e de aplicação do princípio da insignificância foram analisadas pela origem, tendo a defesa se insurgido em relação ao restante em indevida supressão de instância”. Assim, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente